Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-85.2018.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001121-85.2018.8.14.0125

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EMITERIO RODRIGUES DA ROCHA NETO, JOAO PAULO RESPLANDES LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO A SER ANULADO. PRETENSÃO MANDAMENTAL E CONDENATÓRIA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Emitério
Rodrigues da Rocha Neto e João Paulo
Resplandes
Lima contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. para reformar a sentença e extinguir ação popular, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, diante de pedidos de (i) construção de subestação, (
ii
) apresentação de plano de expansão/regularização da rede elétrica e (
iii
) indenização por danos morais coletivos, sem indicação de ato administrativo específico a ser anulado (CPC, art. 485, VI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática do relator; (
ii
) estabelecer se a ação popular é via adequada para impor obrigações estruturais à concessionária de energia e pleitear dano moral coletivo, sem identificação de ato administrativo concreto a ser invalidado, ou se incide inadequação da via eleita com extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015 autoriza o relator a decidir monocraticamente nas hipóteses legais (CPC, art. 932), como técnica de racionalização do julgamento, sem supressão do controle colegiado.

A colegialidade permanece assegurada pela possibilidade de revisão da decisão singular por agravo interno (CPC, art. 1.021), inexistindo prejuízo quando a parte utiliza o meio recursal próprio.

A ação popular tem finalidade essencialmente desconstitutiva, voltada a anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural, exigindo ato impugnável com potencial lesivo (CF, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/1965,
arts
. 1º e 2º).

Ainda que a tutela pela ação popular alcance bens imateriais e a moralidade administrativa, a pretensão deve ter como núcleo a invalidação de ato administrativo específico, admitindo-se efeitos
condenatórios apenas como consectários da anulação, e não como objeto autônomo.

Os pedidos formulados (construção de subestação, apresentação de plano de expansão/regularização e dano moral coletivo) possuem natureza mandamental e condenatória, voltada à adequação estrutural da prestação de serviço público concedido, sem correlação com pedido de anulação de ato administrativo determinado.

A ausência de ato administrativo formal a ser invalidado confirma a inadequação da via eleita e evidencia que a tutela pretendida se alinha ao microssistema de tutela coletiva, especialmente à ação civil pública (Lei nº 7.347/1985), mencionando-se manifestação do Ministério Público de 1º grau pela extinção e referência à existência de ação civil pública correlata.

Mantém-se a extinção sem resolução do mérito por falta de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita, ficando prejudicada a análise das demais alegações (CPC, art. 485, VI).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática do relator, quando amparada nas hipóteses do CPC, não viola a colegialidade, assegurada pela reapreciação mediante agravo interno.

A ação popular exige pretensão predominantemente desconstitutiva e a indicação de ato administrativo específico a ser anulado, não sendo via adequada para veicular, como núcleo autônomo, obrigações estruturais de fazer e condenação por dano moral coletivo.

A formulação de pedidos mandamentais e condenatórios coletivos, sem ato administrativo concreto a invalidar, caracteriza inadequação da via eleita e impõe extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC/2015,
arts
. 932, 1.021, § 2º, e 485, VI; Lei nº 4.717/1965,
arts
. 1º, §§ 1º a 7º, 2º; Lei nº 7.347/1985.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.141.693/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; STJ,
EREsp
nº 260.821/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 23.11.2005; TRF-1, AGTAC nº 0057318-38.2012.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Hercules
Fajoses
, Sétima Turma, j. 10.12.2019, pub. 24.01.2020; TJ-MG, Remessa Necessária nº 5000234-62.2021.8.13.0408, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível, j. 24.02.2023, pub. 28.02.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0001121-85.2018.8.14.0125

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO

AGRAVANTES: EMITÉRIO RODRIGUES DA ROCHA NETO E JOÃO PAULO RESPLANDES LIMA

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
por
EMITÉRIO RODRIGUES DA ROCHA NETO E JOÃO PAULO RESPLANDES LIMA

(ID
30968654
) contra decisão mo
nocrática (
ID
30257867
) que
conhe
ceu
e d
e
u provimento ao recurso de apelação

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,para reformar a sentença recorrida e, com base no art. 485, VI, do CPC, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita.

Na decisão agravada, consignou-se, em síntese, que a controvérsia dev
olvida ao Tribunal
cingia-se
à impropriedade do manejo da ação popular para: (i) impor obrigações de fazer à concessionária (construção de subestação e apresentação de plano de expansão/regularização da rede) e (
ii
) condenação por danos morais coletivos, porquanto os pedidos não visam à anulação de ato administrativo específico e se alinham, com maior adequação, ao regime da ação civil pública (Lei nº 7.347/85)
.

Em suas razões,

os agravantes afirmam haver equívoco na extinção, porquanto a ação popular se destina à tutela do patrimônio público em sentido amplo (lato sensu), abrangendo também a moralidade administrativa e a proteção de interesses transindividuais, defendendo ser possível seu manejo contra omissões administrativas e situações lesivas à coletividade, mesmo sem ato formal específico. Invocam o art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, bem como o art. 1º, § 3º, da Lei n. 4.717/1965, reiterando a comprovação da cidadania.

Citam precedentes no sentido de que a ação popular pode ser ajuizada para a tutela da moralidade administrativa independentemente de demonstração de dano material ao erário, bem como argumentam que, em fornecimento de energia elétrica, a coletividade assume a condição de consumidora, com aplicabilidade do CDC.

Defendem, ainda, que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade, ao apreciar tema que reputam complexo e socialmente relevante, não se tratando de hipótese de simples aplicação de jurisprudência pacífica, postulando a reconsideração ou a submissão ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

R
equerem

o conhecimento e provimento do agravo interno
para a reforma
da decisão monocrática, reconhecendo o cabimento da ação popular e o prosseguimento do feito com apreciação meritória, além da intimação da agravada para contrarrazões.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31764199
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente cabe consignar que n
ão assiste razão aos agravantes ao sustentarem que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade, por haver apreciado matéria “complexa e socialmente relevante”.

Primeiro, porque a atuação monocrática do Relator não é excepcionalidade ilegítima, mas técnica decisória expressamente prevista no CPC/2015, que confere ao Relator poderes para decidir singularmente nas hipóteses legais (CPC, art. 932), justamente para racionalizar o julgamento de recursos e assegurar duração razoável do processo, sem suprimir o controle pelo órgão colegiado.

Segundo, porque o fundamento determinante da decisão agravada não foi a resolução de controvérsia fática ou técnico-regulatória sobre o serviço de energia elétrica (mérito material), mas sim o reconhecimento de questão estritamente processual e objetiva: a inadequação da via eleita (ação popular) para veicular obrigações de fazer estruturais e condenação por dano moral coletivo, sem identificação de ato administrativo específico a ser anulado, circunstância que conduz à extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI). Trata-se, portanto, de matéria eminentemente jurídica, apta a exame monocrático, inclusive por se harmonizar com orientação reiterada desta Corte acerca da natureza predominantemente desconstitutiva da ação popular quando dissociada de pedido de invalidação de ato lesivo.

Terceiro, ainda que se invoque a “colegialidade”, não há falar em sua violação porque o sistema processual preserva integralmente a reapreciação pelo órgão colegiado por meio do agravo interno (CPC, art. 1.021). A colegialidade, no modelo do CPC, é assegurada precisamente pela possibilidade de revisão da decisão singular, seja pelo juízo de retratação, seja pelo julgamento do agravo interno pelo colegiado, inexistindo qualquer supressão de instância ou prejuízo processual, sobretudo quando, como aqui, a parte efetivamente utilizou o meio próprio para provocar o reexame.

Assim, inexistente violação ao princípio da colegialidade, permanece hígida a decisão monocrática combatida, porquanto proferida no exercício regular das atribuições legais do Relator e em matéria de índole processual, submetida ao controle colegiado pela via recursal adequada.

São os
fundamentos

do mérito
da decisão
monocrática agravada
:

“(...)

A controvérsia devolvida a este Tribunal por força da apelação cinge-se, em especial, à inadequação da via eleita para a tutela jurisdicional pretendida — qual seja, o ajuizamento de ação popular com vistas à imposição de obrigações de fazer à concessionária de energia elétrica e à condenação por danos morais coletivos.

O cabimento da ação popular exige um legitimado (cidadão no gozo dos direitos políticos) e um ato impugnável que seja lesivo ao
património público
,à
moralidade administrativa
,ao
meio ambiente
ou ao
património histórico
e
cultural
.Além disso, o ato deve ser comprovadamente ilegal ou imoral, havendo a necessidade de que a lesividade seja demonstrada, seja sob o aspecto material seja sob o moral.A ação visa a anulação do ato, não a defesa de interesses meramente particulares do autor, com o intuito de proteger o interesse coletivo.

Com efeito, esses objetivos e requisitos da ação popular podem ser extraídos diretamente do texto constitucional previsto no art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, bem como na Lei nº 4.717/65 que o regulamenta, portanto, tem-se que é instrumento processual de natureza essencialmente desconstitutiva, cuja finalidade precípua é anular atos administrativos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

CF, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que
vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da
sucumbência; - grifo nosso.

Lei nº 4.717/65

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a
anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista(Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de
cinqüenta
por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º
Consideram-se patrimônio público
, para os fins referidos neste artigo,
os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético ou histórico.

§ 1º -
Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.
(Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977)

§ 2º Em se tratando de instituições ou fundações, para cuja criação ou custeio o tesouro público concorra com menos de
cinqüenta
por cento do patrimônio ou da receita ânua, bem como de pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas, as
conseqüências
patrimoniais da invalidez dos atos lesivos terão por limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos.

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

§ 4º Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades, a que se refere este artigo, as certidões e informações que julgar necessárias, bastando para isso indicar a finalidade
das mesmas
.

§ 5º As certidões e informações, a que se refere o parágrafo anterior, deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas para a instrução de ação popular.

§ 6º Somente nos casos em que o interesse público, devidamente justificado, impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou informação.

§ 7º Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após apreciar os motivos do indeferimento, e salvo em se tratando de razão de segurança nacional, requisitar umas e outras; feita a requisição, o processo correrá em segredo de justiça, que cessará com o trânsito em julgado de sentença condenatória.

Art. 2º
São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. -
grifo
nosso.

Os autores, ora apelados, narram supostas deficiências na prestação do serviço público de energia elétrica no município de São Geraldo do Araguaia e, com base nesse contexto, requerem: (i) a condenação da recorrente à construção de subestação de energia elétrica; (
ii
) a apresentação de plano de expansão da rede elétrica; e (
iii
) a indenização por danos morais coletivos.

Neste contexto é evidente que a má prestação de serviço público de fornecimento de energia no município de São Geraldo do Araguaia, não pode ser considerada uma ofensa ao patrimônio público da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, das autarquias ou das sociedades de economia mista, ultrapassando, assim, os limites previstos no art. 1º da Lei 4.717 /1965, o que evidencia a inadequação da via processual eleita pelo autor popular.

Seguindo esse raciocínio, não obstante a relevância social das alegações, os pedidos deduzidos não se enquadram na finalidade da ação popular, porquanto:

não visam à anulação de ato administrativo específico, tido por ilegal ou lesivo

ao interesse público, conforme exigido nos
arts
. 1º e 2º da Lei nº 4.717/65;

possuem natureza de obrigação de fazer e condenação em danos morais, o que se alinha mais adequadamente ao rito da ação civil pública, instrumento vocacionado à tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos moldes da Lei nº 7.347/85.

Neste ponto, cabe ressaltar o parecer do Ministério Público de 1º Grau (ID 11374660), manifestando-se pela extinção do processo por inadequação da via eleita, destacando ainda a existência de ajuizamento de ação civil pública nº 0000190-68.2007.814.0125 pelo Ministério Público Estadual com a mesma causa de pedir:

“Ademais, consta da emenda da inicial que os autores detinham o conhecimento de que a mesma causa de pedir deu ensejo ao ajuizamento da ação civil pública nº 0000190-68.2007.814.0125 pelo Ministério Público Estadual, órgão legitimado para tal. Nessa senda, tem-se a ocorrência de litigância de má fé, conforme preceitua o art. 80 e seguintes do CP/2015, carretando a condenação dos litigantes ao pagamento de multa.”

Esse entendimento encontra amparo em consolidada jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS DE AGENTE POLÍTICO. AÇÃO POPULAR. ATO ADMINISTRATIVO LESIVO. AUSÊNCIA. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1 .

A ação popular destina-se a anular atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, possuindo natureza essencialmente desconstitutiva.
2.
Para seu cabimento, exige-se a indicação de ato administrativo ou a ele equiparado, dotado de efeitos concretos e potencial lesivo aos bens jurídicos tutelados, pelo que declarações públicas ou opiniões de agentes políticos, desprovidas de efeitos jurídicos vinculativos, não configuram atos ilegais e lesivos para fins de admissibilidade da ação popular
.
3 .

No presente caso, o autor popular pretendeu que o Poder Judiciário declarasse a falsidade de manifestações públicas realizadas pelo então Presidente da República quanto à credibilidade das urnas eletrônicas, sendo que tais declarações, embora desprovidas de qualquer prova e questionáveis sob diversos aspectos, não configuram, em essência, ato administrativo, muito menos produzem efeitos jurídicos concretos, sendo opiniões proferidas em contexto político, cuja análise escapa ao âmbito de proteção da ação popular. 4. Recurso especial não provido
. (STJ - REsp: 2141693 MG 2024/0159661-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025) – grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR CONFIRMADA. PERDA DO
OBJETO .
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS -
CARF .
INTERPRETAÇÃO DA LEI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. 1. O presente recurso não trouxe novos elementos a invalidar ou sequer afastar a decisão ora atacada, a qual deve ser
mantida .
2. A agravante alega que: "
[...] Tendo
as rés dado causa à propositura da presente demanda, resta inexorável a obrigação de arcar com a verba sucumbencial." 3
. Nos termos do art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal, a ação popular constitui instrumento processual de que se utiliza o cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural .
4. A interpretação da norma jurídica, por si só, não consubstancia ilegalidade, que deve vir acompanhada da demonstração do consequente prejuízo ao erário, sendo defeso configurá-lo por mera presunção. 5. O egrégio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que: "Para o cabimento da ação popular, é necessário que se demonstre a ilegalidade do ato administrativo, bem como se prove sua lesividade seja sob o aspecto material seja sob o
moral .
Não se deve adotar a lesividade presumida em função da irregularidade formal do ato". (
EREsp
nº 260.821/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
Rel
.
para Acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgamento: 23/11/2005).
6. Ajuizada a presente ação popular com sentença de indeferimento da petição inicial, reconhecendo a inadequação da via eleita, bem como a existência de pedido expresso de extinção do feito sem resolução do mérito, ressaltando não mais possuir interesse no prosseguimento do feito, verifica-se que a autora popular deu causa à sucumbência ora questionada, vez que insistiu em prosseguimento de
demanda que não lhe aproveita, com demonstrada ausência de interesse de
agir .
7. Nesse sentido, este egrégio Tribunal Regional Federal consignou que: "Nos termos da legislação de regência, a ação popular é instrumento para a defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. [...] Processo extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir (inadequação da via eleita), prejudicado o reexame necessário. Sem custas e honorários, em razão do disposto no inciso LXXIII do art. 5º da CF.
" .

( 0006434
-54.2002.4.01 .3400, Sexta Turma, e-DJF1 27/02/2019 PAG). 8. Sem condenação em custas e honorários, em razão do disposto no inciso LXXIII do art. 5º da Constituição
Federal .
9. Agravo interno não provido. (TRF-1 - AGTAC: 00573183820124013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERCULES FAJOSES, Data de Julgamento: 10/12/2019, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 24/01/2020) – grifo nosso

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO POPULAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO- INEXISTÊNCIA- EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA.
Em se tratando de ação popular, deve ser mantido o decreto de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita, quando não configurada a lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio
público
.(
TJ-MG - Remessa Necessária: 50002346220218130408, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023) – grifo nosso

Assim, resta configurada a inadequação da via eleita por falta de interesse de agir ante a ausência de lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio público mesmo no seu aspecto mais amplo de ilegalidade do ato administrativo por ofensa a normas específicas ou desvios dos princípios da Administração Pública.

Diante do vício identificado, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, revela-se medida juridicamente necessária, restando prejudicada a análise das demais questões levantadas neste recurso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação,
para reformar a sentença recorrida e, com base no art. 485, VI, do CPC, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita.

Sem custas e honorários, em razão do disposto no inciso LXXIII do art. 5º da CF
.
”

A controvérsia é estritamente processual: definir se a pretensão deduzida — construção de subestação, plano de expansão/regularização da rede e condenação em dano moral coletivo por alegada deficiência na prestação do serviço de energia elétrica — é tutelável por ação popular, ou se há inadequação da via eleita, impondo a extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), como decidido monocraticamente.

A ação popular (CF, art. 5º, LXXIII; Lei nº 4.717/65) é instrumento constitucional conferido ao cidadão para pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público (material ou imaterial), moralidade administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural.

Ainda que se reconheça, à luz da jurisprudência constitucional, que o objeto protegido pela ação popular não se limita ao prejuízo material ao erário (podendo abranger moralidade e patrimônio imaterial), permanece essencial, para o seu manejo, a presença de um ato impugnável e de uma pretensão com conteúdo predominantemente desconstitutivo (anular/invalidar), admitindo-se efeitos condenatórios como consectários da invalidação do ato lesivo, e não como núcleo autônomo da demanda.

Todavia, no
caso concreto, os pedidos formulados e acolhidos na sentença — conforme destacado na decisão agravada — consistem em:

(i) construção de subestação;

(
ii
) apresentação de plano de instalação/expansão e regularização de ligações; e

(
iii
) dano moral coletivo.

Trata-se, portanto, de pretensão mandamental/condenatória voltada à adequação estrutural da prestação de serviço público concedido, sem correlação com a anulação (ou declaração de nulidade) de ato administrativo específico tido por ilegal e lesivo, requisito estruturante da ação popular.

Nesse ponto, é revelador que as próprias contrarrazões consignam — com apoio em excerto das razões recursais — que o agravante não aponta ato administrativo formal a ser anulado, buscando, em verdade, a tutela jurisdicional para compelir a concessionária a executar providências materiais e planejamentos de rede, o que confirma o enquadramento adotado na decisão agravada: inadequação da via eleita.

Com efeito, a
providência jurisdicional pretendida — obrigações de fazer estruturais e condenação por dano moral coletivo — é típica da tutela de interesses difusos/coletivos, encontrando sede própria no microssistema da tutela coletiva, em especial a ação civil pública (Lei nº 7.347/85), inclusive com maior adequação procedimental para medidas de implementação, acompanhamento e execução de obrigações complexas.

A própria decisão agravada registrou, ainda, manifestação ministerial no sentido da inadequação da ação popular e referência à existência de ação civil pública correlata, reforçando a conclusão de que o debate deve ser travado no instrumento próprio, sem prejuízo do exame do mérito material (qualidade/continuidade do serviço), mas em sede processual adequada.

Em suma, os fundamentos do agravo interno — embora defendam, em tese, a amplitude dos bens jurídicos tuteláveis pela ação popular e a possibilidade de combate a omissões — não afastam o óbice que determinou a extinção: a demanda foi estruturada para obter tutela mandamental e condenatória coletiva, sem identificação de ato
administrativo a ser anulado/invalidado, o que configura inadequação da via eleita e impõe a manutenção da extinção sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).

Diante do exposto,

conheço
e nego provimento ao agravo interno
,
mantendo integralmente a decisão monocrática (ID 30257867) que deu provimento à apelação para extinguir o processo sem resolução do mérito, por inadequação da via processual eleita, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É o voto.

Belém,
23
de
fevereiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/03/2026